Tribunal: STF
Processo: RE 1200824
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando que não devem ser imputados juros moratórios à Administração Pública no interregno de 18 meses para pagamento do requisitório.
    No agravo regimental, sustenta-se o sobrestamento do feito, tendo em vista a inclusão de questão idêntica para julgamento no Plenário Virtual ante a repercussão geral do tema. (eDOC 6)
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 10).
    Decido.
     Assiste razão à parte agravante.
    Verifico agora que o Plenário desta Corte, ao analisar o RE-RG 1.169.289, tema 1.037, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa a incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 4), julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento RE-RG 1.169.289, tema 1.037, segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.